Tribunal: STF
Processo: AI 858109
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. COMPETÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Os Ministros desta Corte, no ARE 640.671-RG/RS, Rel. Min. Presidente, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da complexidade da causa para efeito de competência do juizado especial, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica.



    II - Agravo improvido.